Tribunal: STF
Processo: Rcl 88775
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA COMUM DE INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.442/2007 E DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO: HARMONIA DO ACÓRDÃO RECLAMADO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.